Tribunal: TJES
Processo: 5016070-71.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016070-71.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 2ª VARA CÍVEL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CÍVEL

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO LIMINAR. ALTERAÇÃO DE RITO E CLASSE PROCESSUAL. CONEXÃO MATERIAL COM PROCESSO ANTERIOR. PREVENÇÃO CONFIGURADA. JUÍZO COMPETENTE DECLARADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, em face do Juízo da 1ª Vara Cível da mesma Comarca, relativamente à definição do juízo competente para o processamento da ação ajuizada por Messias Antonio Martins e Renata Ferraço Martins em desfavor de Willyam Castello Dutra, registrada sob o nº 5007990-11.2023.8.08.0047. Inicialmente proposta sob a forma de cumprimento de sentença, com fundamento em acordo judicial homologado em ação anterior, a demanda foi posteriormente convertida para ação de obrigação de não fazer impeditiva de obra nova com pedido liminar, por meio de aditamento à petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para o processamento da demanda convertida em ação de obrigação de não fazer, diante da alegada conexão material com ação anterior, já transitada em julgado, cujo acordo judicial serve de fundamento à pretensão atual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O conteúdo material da nova demanda permanece fundado nas cláusulas do acordo judicial homologado nos autos do processo originário nº 0005811-15.2011.8.08.0047, tramitado perante a 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, o que configura identidade substancial da causa de pedir entre as ações.

4.
A alteração da classe processual e a conversão do rito, promovidas por meio de aditamento à inicial, não afastam a prevenção quando a nova ação se baseia na mesma relação jurídica material discutida na ação anterior, ainda que sob nova roupagem procedimental.

5.
O art. 286, I e II, c/c art. 55 do CPC, impõe a distribuição por dependência de causas que guardem conexão com processos anteriores, sendo irrelevante a mudança de rito ou a existência de novos pedidos, quando a causa de pedir permanece ligada ao título judicial previamente homologado.

6.
O reconhecimento da prevenção tem por base a conexão material entre os feitos, o que visa à segurança jurídica, à unidade de julgamentos e à prevenção de decisões contraditórias, conforme preceitua o art. 66, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Conflito conhecido. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES declarado competente.

Tese de julgamento
:

1. A alteração da classe processual e do rito não elide a prevenção quando a nova demanda tem causa de pedir substancialmente idêntica à de ação anterior já julgada.

2. A competência permanece com o juízo prevento quando a nova ação, embora formalmente distinta, busca o cumprimento ou controle dos efeitos de acordo judicial homologado no processo anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55, § 2º; 66, I; 286, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, CONHECER do presente conflito negativo de competência e DECLARAR competente o suscitado, da 1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS-ES, para processar e julgar a demanda, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, ao entender ser competente o Juízo da 1ª Vara Cível da mesma Comarca para o processamento do feito registrado sob o nº 5007990-11.2023.8.08.0047, inicialmente proposto por Messias Antonio Martins e Renata Ferraço Martins contra Willyam Castello Dutra, na forma de cumprimento de sentença.

A demanda foi, inicialmente, distribuída por dependência à 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, em virtude da ação originária nº 047.11.0058.11-3, uma vez que a parte autora qualificou, de início, a petição como cumprimento de sentença.

Ocorre que, ao se manifestar sobre a admissibilidade da via eleita, o Juízo da 1ª Vara Cível apontou a inadequação do cumprimento de sentença à hipótese dos autos. Diante disso, a parte autora aditou a petição inicial, requerendo a conversão do feito para o procedimento comum, com a nova qualificação da ação como “Obrigação de Não Fazer Impeditiva de Obra Nova c/c pedido liminar”, promovendo, ainda, a retificação do valor da causa e o recolhimento das custas suplementares.

Após o recebimento do aditamento, o Juízo da 1ª Vara Cível determinou a alteração da classe processual para o procedimento comum e ordenou a redistribuição do feito por sorteio entre as duas Varas Cíveis da Comarca de São Mateus.

Em cumprimento à referida determinação, os autos foram redistribuídos ao Juízo da 2ª Vara Cível. Ao receber o feito, o Magistrado inicialmente adiou a análise do pedido liminar para momento posterior à oitiva da parte requerida. Contudo, por meio de decisão subsequente, suscitou o presente conflito negativo de competência, sob o argumento de que a causa de pedir da presente demanda está intrinsecamente relacionada aos autos da ação anterior, já transitada em julgado.

Despacho de Id nº 10311814, designando o Juízo Suscitado (1ª Vara Cível de São Mateus) para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que porventura surgirem, dando-se a ele ciência do teor deste despacho, por meio de ofício.

O Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus-ES, apresentou informações no Id nº 11975390.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, ao entender ser competente o Juízo da 1ª Vara Cível da mesma Comarca para o processamento do feito registrado sob o nº 5007990-11.2023.8.08.0047, inicialmente proposto por Messias Antonio Martins e Renata Ferraço Martins contra Willyam Castello Dutra, na forma de cumprimento de sentença.

A demanda foi, inicialmente, distribuída por dependência à 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, em virtude da ação originária nº 047.11.0058.11-3, uma vez que a parte autora qualificou, de início, a petição como cumprimento de sentença.

Ocorre que, ao se manifestar sobre a admissibilidade da via eleita, o Juízo da 1ª Vara Cível apontou a inadequação do cumprimento de sentença à hipótese dos autos. Diante disso, a parte autora aditou a petição inicial, requerendo a conversão do feito para o procedimento comum, com a nova qualificação da ação como “Obrigação de Não Fazer Impeditiva de Obra Nova c/c pedido liminar”, promovendo, ainda, a retificação do valor da causa e o recolhimento das custas suplementares.

Após o recebimento do aditamento, o Juízo da 1ª Vara Cível determinou a alteração da classe processual para o procedimento comum e ordenou a redistribuição do feito por sorteio entre as duas Varas Cíveis da Comarca de São Mateus.

Em cumprimento à referida determinação, os autos foram redistribuídos ao Juízo da 2ª Vara Cível. Ao receber o feito, o Magistrado inicialmente adiou a análise do pedido liminar para momento posterior à oitiva da parte requerida. Contudo, por meio de decisão subsequente, suscitou o presente conflito negativo de competência, sob o argumento de que a causa de pedir da presente demanda está intrinsecamente relacionada aos autos da ação anterior, já transitada em julgado.

Despacho de Id nº 10311814, designando o Juízo Suscitado (1ª Vara Cível de São Mateus) para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que porventura surgirem, dando-se a ele ciência do teor deste despacho, por meio de ofício.

O Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus-ES, apresentou informações no Id nº 11975390, aduzindo, em síntese, que após o aditamento a demanda passou a versar sobre relaçao jurídica distinta, envolvendo fatos novos, ocorridos mais de 10 anos após os da ação anterior.

Pois bem. Feitas tais considerações, imperioso destacar que a controvérsia ora posta à apreciação deste Egrégio Tribunal cinge-se à definição do juízo competente para o processamento e julgamento da ação ajuizada por Messias Antonio Martins e Renata Ferraço Martins, em face de Willyam Castello Dutra, registrada sob o nº 5007990-11.2023.8.08.0047, na Comarca de São Mateus – ES.

Da detida análise dos autos, constata-se que a pretensão inicial veiculada pelos autores consistia no cumprimento definitivo de sentença, com base em acordo judicial homologado nos autos do processo nº 0005811-15.2011.8.08.0047, o qual tramitou e teve seu trânsito em julgado perante a 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus.

No referido acordo restou consignado, basicamente, as seguintes cláusulas:

(1) o requerido poderá utilizar ou edificar em apoio o muro divisório “da metade do muro para os fundos do terreno”, sendo que o autor poderá utilizar em apoio da metade do muro para frente do terreno; (2) ambas as partes se comprometem a não edificarem em apoio ao muro da parte em que o vizinho foi autorizado a fazê-lo, evitando-se futuro condomínio de paredes divisórias, sendo facultada a construção observado o afastamento regulamentar; (3) nenhum dos litigantes poderá abrir vão de janelas para o terreno alheio; (4) ambos os litigantes se comprometem na hipótese de utilização ruidosa prolongada da construção futura promover tratamento acústico, observando-se o já atual uso do imóvel do requerido; a parte que edificar em apoio ao muro se compromete a realizar o reboco e a pintura, para tanto desde já obtendo autorização de ingresso por parte do vizinho; (5) a parte que edificar em apoio ao muro se compromete a realizar o reboco e a pintura, para tanto desde já obtendo autorização de ingresso por parte do vizinho; (...).

A narrativa inicial sustenta que o requerido, em desatenção ao pacto firmado, estaria edificando cobertura com colunas sobre área não autorizada pelas partes, descumprindo, assim, os limites convencionados no referido acordo judicial. Em virtude disso, os autores, inicialmente, buscaram a tutela jurisdicional executiva, mediante o rito de cumprimento de sentença.

Todavia, o Juízo da 1ª Vara Cível entendeu, pela inadequação da via executiva, considerando que o decurso de mais de treze anos desde a homologação do acordo impunha nova cognição, sobretudo em razão da ausência de demonstração inequívoca da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo judicial, o que inviabilizaria a propositura de cumprimento de sentença tal como manejado.

Em atenção à orientação judicial supramencionado, a parte autora promoveu aditamento à inicial, convertendo a demanda em ação de obrigação de não fazer impeditiva de obra nova c/c pedido liminar, com a consequente alteração da classe processual, retificação do valor da causa e recolhimento complementar de custas. Em razão dessa modificação, o juízo suscitado reconheceu a perda da prevenção e determinou a redistribuição do feito por sorteio, entre a 1ª e a 2ª Varas Cíveis da Comarca de São Mateus.

Redistribuídos os autos à 2ª Vara Cível da mesma Comarca, o ilustre Magistrado ali atuante, após análise dos fundamentos e dos elementos probatórios, compreendeu que, a despeito da alteração formal da classe processual, a causa de pedir permanece diretamente fundada no inadimplemento do acordo judicial anteriormente celebrado e homologado no juízo da 1ª Vara Cível.

Com efeito, é precisamente essa conexão material entre as demandas (a anterior e a atual) que conduz à fixação da competência por prevenção.

Consoante o disposto no art. 66, I, do Código de Processo Civil, tem-se que:

Art. 66. Haverá conflito de competência quando:
I – dois ou mais juízes se declaram competentes; ou, reciprocamente, incompetentes.

E, por sua vez, o art. 286, II, e o art. 55 do mesmo diploma, impõe que:

Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:

I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada;

II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;

III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do
art. 55, § 3º
, ao juízo prevento.

Parágrafo único. Havendo intervenção de terceiro, reconvenção ou outra hipótese de ampliação objetiva do processo, o juiz, de ofício, mandará proceder à respectiva anotação pelo distribuidor.

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

(...)

§ 2º Aplica-se o disposto no caput :

I - à execução de título extrajudicial e
à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

A par da literalidade normativa, importa observar que, mesmo diante da modificação da classe da ação (de cumprimento de sentença para ação de obrigação de não fazer), o que verdadeiramente vincula a demanda à competência da 1ª Vara Cível de São Mateus é a identidade substancial da causa de pedir, ainda fundada no mesmo negócio jurídico processual objeto de transação e homologação judicial, cujos efeitos, ainda que sujeitos a rediscussão em juízo, irradiam-se da decisão judicial exarada no processo originário.

Ressalte-se, com ênfase, que na hipótese a prevenção se estabelece pelo conteúdo material da lide, e não por meras formalidades procedimentais. Logo, a alteração da classe processual e do rito não elide a prevenção quando a nova ação se baseia na mesma causa de pedir e relação jurídica material discutida anteriormente.

Portanto, ao contrário do que inicialmente entendeu o juízo da 1ª Vara, o fato de o aditamento ter alterado a classificação do processo não rompe o liame de conexão e de prevenção estabelecido com o juízo onde tramitou o acordo original. Ao revés, a modificação apenas visou adequar o rito processual, sem afetar a natureza substancial do litígio, que permanece ligada ao descumprimento de cláusulas do acordo judicial homologado naquele juízo.

Assim, entendo que o Juízo
da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus
é o competente para processar e julgar o feito, por força da prevenção estabelecida pela tramitação e homologação do acordo judicial que fundamenta a presente ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente conflito negativo de competência e
DECLARO
competente o suscitado, da
1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS-ES,
para processar e julgar a demanda.

Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do artigo 197 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar